Tribunal: STF
Processo: Rcl 23299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECLAMAÇÃO AJUIZADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.



    1. Ao julgamento da Rcl 24.417, a 1ª Turma desta Suprema Corte, por maioria, entendeu pela viabilidade de fixação de honorários advocatícios em reclamações ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/15, tendo em vista a instituição do contraditório prévio à decisão final pelo art. 989, III, do referido diploma processual.



    2. Tratando-se de reclamação proposta sob a égide da Lei 8.038/1990, ausente hipótese ensejadora dos embargos de declaração, uma vez apreciada a reclamação de forma clara e coerente, em consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema.



    3. Embargos de declaração rejeitados.